Tribunal: TJSP
Processo: 1023820-85.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
res 454/2011 e 524/2013), pode ser estendido aos inativos, à luz do quanto disposto no art. 1o, da EC no 41/2003, que preservou a inteligência do §8o, do art. 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC no 20/98 – Precedentes do TJSP – Sentença de primeiro grau anulada em parte - segurança concedida. Recursos, oficial e voluntário, providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1023820-85.2019.8.26.0577; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR INATIVO MUNICIPAL – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – EXTENSÃO AOS INATIVOS - Pretensão da autora, professora aposentada da rede pública, voltada à incorporação do adicional de horas de trabalho coletivo (HTC) em seus proventos de aposentadoria. Preliminares: [i] julgamento extra-petita – ocorrência – sentença que determinou o reflexo do HTC sobre

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR INATIVO MUNICIPAL – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – EXTENSÃO AOS INATIVOS - Pretensão da autora, professora aposentada da rede pública, voltada à incorporação do adicional de horas de trabalho coletivo (HTC) em seus proventos de aposentadoria. Preliminares: [i] julgamento extra-petita – ocorrência – sentença que determinou o reflexo do HTC sobre o adicional por tempo de serviço e sexta-parte, embora não tenham sido formulados tais pedidos na inicial – sentença que inovou em relação aos estritos limites objetivos da demanda (arts. 141 e 492, do CPC/2015), analisando questão não trazida á apreciação jurisdicional pelas partes - Error in procedendo – Anulação em parte - Possibilidade de se proceder ao julgamento direto da causa, à luz do disposto no art. 1.013, §§ 1o e 3o, inciso II, do CPC/2015; [ii] suspensão do feito, diante da afetação dos Recursos Especiais no 1.783.975/RS e 1.772.848/RS (Tema 1.017) – descabimento – inexistência de identidade entre a questão de fundo dos presentes autos e aquela afetada pelo c. STJ no Tema 1.017; [iii] prescrição do fundo de direito – inocorrência – incidência da Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça – Precedente. Mérito: o adicional Horas de Trabalho Coletivo, diante de sua natureza genérica (inteligência das Leis Complementares 454/2011 e 524/2013), pode ser estendido aos inativos, à luz do quanto disposto no art. 1o, da EC no 41/2003, que preservou a inteligência do §8o, do art. 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC no 20/98 – Precedentes do TJSP – Sentença de primeiro grau anulada em parte - segurança concedida. Recursos, oficial e voluntário, providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1023820-85.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA NILVA
HARDT FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1023820-85.2019.8.26.0577
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELADA: MARIA NILVA HARDT FERNANDES (impetrante)
INTERESSADO: SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(autoridade impetrada)
ORIGEM:
1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS
VOTO N° 17.989
APELAÇÃO SERVIDOR INATIVO MUNICIPAL SÃO JOSÉ
DOS
CAMPOS

REAJUSTE
DE
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
EXTENSÃO AOS INATIVOS -
Pretensão da autora, professora aposentada da rede pública,
voltada à incorporação do adicional de horas de trabalho coletivo
(HTC) em seus proventos de aposentadoria. Preliminares: [i]
julgamento extra-petita ocorrência sentença que determinou o
reflexo do HTC sobre o adicional por tempo de serviço e sexta-
parte, embora não tenham sido formulados tais pedidos na inicial
sentença que inovou em relação aos estritos limites objetivos da
demanda (arts. 141 e 492, do CPC/2015), analisando questão não
trazida á apreciação jurisdicional pelas partes - Error in
procedendo Anulação em parte - Possibilidade de se proceder ao
julgamento direto da causa, à luz do disposto no art. 1.013, §§ 1o e
3o, inciso II, do CPC/2015; [ii] suspensão do feito, diante da
afetação dos Recursos Especiais no 1.783.975/RS e 1.772.848/RS
(Tema 1.017) descabimento inexistência de identidade entre a
questão de fundo dos presentes autos e aquela afetada pelo c. STJ
no Tema 1.017; [iii] prescrição do fundo de direito inocorrência
incidência da Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça
Precedente. Mérito: o adicional Horas de Trabalho Coletivo,
diante
de sua natureza genérica (inteligência das Leis
Complementares 454/2011 e 524/2013), pode ser estendido aos
inativos, à luz do quanto disposto no art. 1o, da EC no 41/2003, que
preservou a inteligência do §8o, do art. 40, da CF/88, com a
redação conferida pela EC no 20/98 Precedentes do TJSP
Sentença de primeiro grau anulada em parte - segurança
concedida. Recursos, oficial e voluntário, providos em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, nos autos do “mandado de segurança”
impetrado por MARIA NILVA HARDT FERNANDES contra ato dito
coator do SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, tendo a
segurança sido concedida pelo Juízo a quo, para fins de
reconhecer o direito líquido e certo da impetrante a ter
incorporado em seus proventos de aposentadoria adicional de
Horas de Trabalho Coletivo (HTC), com reflexos no adicional
por tempo de serviço, sexta-parte e 13o salário, desde a data
da aposentadoria, devidamente acrescido dos consectários
legais, consoante r. sentença de fls. 509/515, cujo relatório
se adota.
Inconformada,
sustenta
a
autarquia
previdenciária em suas razões de recurso (fls. 524/544),
preliminarmente [i] que a sentença seria extra-petita, na
medida em que não teria sido requerido o reflexo do adicional
de Horas de Trabalho Coletivo (HTC) nos adicionais por tempo
de serviço e sexta-parte; [ii] a necessidade de suspensão o
feito, em virtude a afetação dos Recursos Especiais no
1.783.975/RS e 1.772.848/RS e [iii] o reconhecimento da
prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no
20.910/1932. No mérito, pugnou pela improcedência in totum da
ação, uma vez que a gratificação HTC não se incorpora à
remuneração por vedação expressa, tendo caráter precário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
4
específico e de natureza pro labore faciendo. Aduziu que tal
adicional foi criado pelo art. 3o, caput, da LM no 4.488/93,
e que, com o advento da LCM n. 454/11, a redação original do
art. 47, § 1o, expressamente previu que o adicional de HTC
não se incorporaria à remuneração. Por fim, sustentou que o
adicional por tempo de serviço e a sexta-parte devem ser
calculados sobre o vencimento do cargo efetivo, na referência
em que se encontra na carreira, e não sobre o valor total da
remuneração, na qual não está incluída a gratificação do HTC.
Pugnou, ao final, pelo provimento de seu recurso, reformando-
se a r. sentença de primeiro grau.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, em virtude da isenção legal prevista no art. 1.007,
§1o, do CPC/2015 e respondido pela autora às fls. 548/577.
Remessa oficial interposta pela origem (fl.
515) à luz do disposto no art. 496, inciso I, do CPC/2015, e
seguindo inteligência do Enunciado no 490 da Súmula do c.
Superior Tribunal de Justiça.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a impetrante contra a r. sentença de
primeiro grau que concedeu a segurança, para fins de
reconhecer o direito líquido e certo da impetrante a ter
incorporado em seus proventos de aposentadoria adicional de
Horas de Trabalho Coletivo (HTC), com reflexos no adicional
por tempo de serviço, sexta-parte e 13o salário, desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
5
da aposentadoria, devidamente acrescido dos consectários
legais.
E, pelo que se depreende dos autos, os
recursos, oficial e voluntário, comportam provimento em
parte. Ab initio, a respeito da preliminar de
nulidade da sentença por ser extra-petita, tem-se que, de
fato, a impetrante, em seus pedidos, pleiteia a concessão da
segurança para “fim de que a violação do direito líquido e certo
da Impetrante seja cassada, com determinação de anulação do ato
administrativo que indeferiu o pagamento do valor correspondente
ao título H.T.C.
horas de trabalho coletivo, com sua
incorporação e pagamento nos seus proventos de aposentadoria,
implementação em folha de pagamentos, observando-se, para tanto,
as majorações legais, contadas desde a data da aposentadoria até
àquela da efetiva implementação em folha de pagamentos, bem como,
pagamento das diferenças contadas desde a data da impetração do
presente mandado de segurança, e, bem assim dos reflexos no décimo
terceiro salário, e ainda, expedição de ofício a respeito” (fl.
29).
E, com efeito, o Juízo de origem concedeu a
segurança, “para afastar o ato impugnado e reconhecer o direito
pleiteado neste mandamus, determinando à impetrada que incorpore
aos proventos de aposentadoria da autora os valores integrais que
ela vinha recebendo a título de HTC, com os reflexos no adicional
por tempo de serviço, sexta-parte e 13.o salário, observando-se,
ainda, as majorações legais, desde a data de sua aposentadoria até
a efetiva implementação em folha de pagamento”.
Ora, conforme se observa, embora tenha a
impetrante requerido o reflexo do adicional de horas de
trabalho coletivo tão somente sobre o décimo terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
6
salário, o Juízo de origem determinou a sua incidência também
em face do adicional por tempo de serviço e da sexta-parte.
Para a doutrina processualista, trata-se,
neste ponto específico, de verdadeira sentença extra petita,
passível de ser anulada, inclusive ex officio, em razão de
vício insanável e obstativo ao regular curso do processo
(error in procedendo incongruência objetiva).
(CPC/15)
Art. 148. O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer
de questões não suscitadas a cujo respeito a lei
exige a iniciativa da parte.
(...)
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado..
Conforme abalizada doutrina de FREDIE DIDIER JR.:
“Diz-se extra petita a decisão que (i) tem
natureza diversa ou concede ao demandante coisa
distinta da que foi pedida, (ii) leva em
consideração fundamento de fato não suscitado por
qualquer das partes, em lugar daqueles que foram
efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito
que não faz parte da relação jurídica processual.
(...) Pode-se afirmar, portanto, que aqui o
magistrado inventa, dispondo sobre uma espécie de
provimento ou uma solução não pretendidos pelo
demandante (...). Há, também nesses casos, error
in procedendo. Se isso acontece, impõe-se a
invalidação de toda a decisão, tendo em vista que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
7
em regra, não há o que ser aproveitado. (...)”1.
Nestes
casos
(vícios
de
congruência
da
sentença), CASSIO SCARPINELLA BUENO leciona que:
“Todos esses casos são de nulidade absoluta da
sentença que, se não corrigidos no processo em
curso, dão ensejo à propositura de ação rescisória
com esteio no art. 485, V, do CPC. Durante o
processo, é possível a correção desses vícios peça
oportuna oposição de embargos de declaração (CPC,
art. 535) que, reconhecendo o vício, terão,
inegavelmente, efeitos modificativos. Ultrapassada
a oportunidade da oposição dos declaratórios, o
vício é passível de correção por recurso de
apelação ou, até mesmo, por recurso extraordinário
e/ou especial quando presentes seus pressupostos
próprios. (...) Nos casos de excesso de sentença,
isto é, julgamentos ultra ou extra petita, sua
correção significará, na medida do possível, e
desde
que
isso
não
acarrete
supressão
de
instância, a redução ao que e por que foi pedido
pelas partes. (...)”2.
A
respeito
do
tema,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça e as Seções de Direito Público e Privado
desta Corte Estadual assim já se manifestaram:
“PROCESSO
CIVIL.
DIREITOS
REAIS.
INTERDITO
PROIBITÓRIO E MANUTENÇÃO DE POSSE. INVALIDAÇÃO DE
DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. OCORRÊNCIA DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. O julgamento é considerado extra petita quando
viola a norma contida nos arts. 128 e 460 do CPC,
que adstringe o juiz a julgar a lide nos limites
1 DIDIER JR., FREDIE, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 4a Ed., Salvador,
Jus PODIVM, 2009, pp. 315-316.
2 BUENO, CASSIO SCARPINELLA, Código de Processo civil Interpretado. Antônio Carlos
Marcato (coord.). São Paulo: Atlas, 3a Ed., 2008, n. 2 ao art. 460, p. 1.457.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
8
das questões suscitadas, impondo a anulação da
parte da decisão que exacerbar os limites impostos
no pedido, assim considerado "aquilo que se
pretende com a instauração da demanda e se extrai
a partir de uma interpretação lógico-sistemática
do afirmado na petição inicial, recolhendo todos
os requerimentos feitos em seu corpo, e não só
aqueles constantes em capítulo especial ou sob a
rubrica 'dos pedidos'. (REsp 120.299/ES, Quarta
Turma, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
21/9/1998).
2. No caso concreto, verifica-se que não constou
pedido, nem da petição inicial da ação de
interdito nem da demanda de manutenção na posse,
no sentido de coibir eventual convocação de
Assembleia Geral para deliberar acerca da mudança
do local do estacionamento dos associados, assim
como não há pedido de anulação de deliberação
quanto a essa questão, tanto mais porque a
referida Assembleia é posterior à propositura
daquelas demandas.
3. Não obstante, o Tribunal a quo decidiu pela
nulidade da Assembleia no ponto em que determinou
a transferência do local do estacionamento, a
despeito de o pedido declinado na ação cautelar
inominada ter-se restringido à "suspensão da
realização de tal Assembleia, no ponto referente à
deliberação
sobre
a
localização
do
referido
estacionamento".
4. Recurso provido”. (REsp no 1.294.166/GO, Rel.
Min.
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,
4a
Turma,
j.
18.09.2012).
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO MANTEVE DECISÃO DE
PRIMEIRO
GRAU.
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA
PETITA. ERROR IN PROCEDENDO . ANULAÇÃO.
1. O recurso da apelação devolve, em profundidade
o conhecimento da matéria impugnada, ainda que não
resolvida pela sentença, nos termos dos parágrafos
1o e 2o do art. 515 do CPC.
2. Consequentemente, o Tribunal a quo não poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
9
reduzir o percentual de condenação dos honorários
advocatícios - de 20% (vinte por cento) para 10%
(dez por cento), sem que houvesse alteração da
sucumbência,
salvo
se
provocado
pela
parte
recorrente sobre referida matéria, porquanto a
isso equivale alterar ex officio a causa petendi,
em
afronta
ao
princípio
da
congruência
consubstanciado na máxima ne proceat iudex extra
vel extra petita partium.
3. A regra acerca do julgamento extra petita em
primeiro grau (arts 128 e 460, ambos do CPC)
coaduna-se com as normas atinentes à profundidade
do efeito devolutivo previstas nos parágrafos 1o e
2o do art. 515 do CPC.
4. O julgamento ultra ou extra petita viola a
norma que adstringe o juiz a julgar a lide nos
limites das questões suscitadas sendo-lhe defeso
alterá-las.
5. Recurso especial provido”. (REsp no 978.510/SP,
Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Turma, j. 06.11.2008).
”AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO -
sentença proferida fora dos limites da petição
inicial ocorrência possibilidade de reconhecimento
de ofício - vício de adstrição
violação ao
princípio da correlação entre o pedido e a
sentença nulidade absoluta SENTENÇA ANULADA DE
OFÍCIO. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO”. (Apelação
Cível no 9093797-62.2009.8.26.0000, Rela. Desa.
BERENICE MARCONDES CESAR, 27a Câmara de Direito
Privado, j. 12.03.2013).
Não se olvide que a apreciação de tutela
jurisdicional totalmente incongruente com a pretensão inicial
obsta o aproveitamento deste capítulo da r. sentença de
primeiro grau, sendo de rigor a sua anulação na parte em que
determinou o reflexo do adicional de Horas de Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
10
Coletivo sobre o adicional por tempo de serviço e sexta-
parte.
Isto
posto,
em
prestígio
à
garantia
constitucional à razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88), norteada pela teoria da economia e
aproveitamento
dos
atos
processuais,
bem
como
pela
devolutividade em profundidade do recurso de apelação,
cabível o julgamento imediato da causa por este Tribunal “ad
quem”, tendo vista o fato de a causa versar questão
exclusivamente
de
direito
(teoria
da
causa
madura),
viabilizando a aplicação do art. 1.013, §3o, do CPC/2015.
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.
§
1o Serão,
porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não
tenham sido solucionadas, desde que relativas ao
capítulo impugnado.
(...)
§3o Se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;
II - decretar a nulidade da sentença por não ser
ela congruente com os limites do pedido ou da
causa de pedir;
III - constatar a omissão no exame de um dos
pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
11
Superada tal questão, no que toca à alegação
de necessidade de suspensão o feito, em virtude a afetação
dos Recursos Especiais no 1.783.975/RS e 1.772.848/RS (Tema
1.017), têm-se que esta não deve prosperar.
Com efeito, Recursos Especiais no 1.783.975/RS
e 1.772.848/RS tratam da “definição sobre a configuração do ato
de aposentadoria de servidor público como negativa expressa da
pretensão de reconhecimento e cômputo, nos proventos, de direito
não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do
art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ”.
Noutro giro, no caso em testilha, o direito ao
recebimento da verba denominada adicional de horas de
trabalho coletivo (HTC) já foi concedido à autora enquanto em
atividade, tendo sido posteriormente suprimido, o que ora se
discute.
Assim, não havendo identidade entre a questão
versada nos presentes autos e aquela objeto dos Recursos
Especiais 1.783.975/RS e 1.772.848/RS (Tema 1.017), descabe-
se falar na suspensão do presente feito.
Ato contínuo, como bem salientado pelo Juízo a
quo, não há se falar em prescrição do fundo de direito.
Isso porque, “nos casos em que a Administração
deixa de incorporar gratificações e/ou vantagens aos proventos de
seus servidores por ocasião de sua aposentadoria, este ato
configura conduta omissiva. Desta forma, não se questiona o ato de
aposentação, mas sim valores equivocados mês a mês, ficando
descaracterizado o prazo prescricional, porquanto as prestações se
renovam mês a mês” (Embargos de Divergência em REsp 1.426.863-SP,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julg. 23.11.2017).
Incide, in casu, a Súmula no 85 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
12
Tribunal de Justiça, segundo a qual “nas relações jurídicas de
trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de
Justiça em caso análogo:
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ATO
DE
APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE
DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA DA SERVIDORA PROVIDOS. (Embargos de
Divergência
em
REsp
1.426.863-SP,
Rel.
Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julg. 23.11.2017)
Desse modo, prescrevem apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação,
como bem salientado pelo Juízo de origem, devendo ser
rejeitada a prejudicial suscitada pelo apelante.
Ultrapassadas
as
questões
preliminares
aduzidas, passa-se à análise do meritum causae.
Colhe-se dos autos que a autora MARIA NILVA
HARDT FERNANDES é professora aposentada da rede pública de
ensino do Município de São José dos Campos e, segundo alega,
a Administração não teria incorporados aos seus proventos o
acréscimo patrimonial relativo à gratificação Horas de
Trabalho Coletivo (HTC), que, embora disfarçada de adicional
pro labore faciendo, representa verdadeiro acréscimo aos
vencimentos integrais dos servidores, devendo ser estendida
aos inativos e pensionistas à luz do que dispunha a antiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
13
redação do artigo do art. 40, §8o, da CF/88, cujo comando
normativo atualmente se encontra previsto no artigo 7o da
Emenda Constitucional 41/03 (fls. 01/14).
Cumpre ressaltar que as normas constitucionais
relativas à matéria sub judice reajuste dos proventos da
aposentadoria - já sofreram diversas alterações desde a
promulgação da Constituição de 1988.
A redação do §8o, do art. 40, com a redação
conferida
pela
Emenda
Constitucional
no
20/1998,
disciplinava:
Art. 40. (...)
§ 8o - Observado o disposto no art.
37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões
serão revistos na mesma proporção e na mesma data,
sempre
que
se
modificar
a
remuneração
dos
servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e aos pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da
pensão, na forma da lei.
Tal disposição legal foi alterada pela Emenda
Constitucional no 41/2003, não mais constando a expressa
equiparação entre as remunerações dos servidores ativos e
inativos no texto constitucional, muito embora o art. 7o, da
mesma norma, fruto do Poder Constituinte Derivado Reformador,
tenha mantido o axioma de isonomia (paridade) protegido pela
Constituição:
Art. 7o Observado o disposto no art.
37, XI, da Constituição Federal, os proventos de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de
cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
14
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
em fruição na data de publicação desta Emenda, bem
como os proventos de aposentadoria dos servidores
e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art.
3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo
também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando
decorrentes
da
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.
Dessa forma, verifica-se que o constituinte,
ao determinar que os proventos de aposentadoria fossem
revistos na mesma proporção e na mesma data em que se
modificasse a remuneração dos servidores em atividade, bem
como que fossem estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens previamente concedidos aos
servidores da ativa, teve como objetivo manter o tratamento
isonômico entre os servidores, do que se conclui que todas as
vantagens patrimoniais concedidas aos servidores em atividade
e que representassem geral e verdadeiro aumento de
vencimentos deveriam ser, automaticamente, repassadas para o
pessoal inativo, desde que a aposentadoria destes tenha se
dado até a data de promulgação da EC no 41/2003, em
19.12.2003.
Consigne-se,
ademais,
que
o
artigo
3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
15
parágrafo único3, da Emenda Constitucional no 47/2005 ampliou
a
regra
da
paridade
constitucional
de
vencimentos,
determinando a aplicação do supracitado artigo 7o da Emenda
Constitucional 41/2003 aos servidores que ingressaram no
serviço público até a data de promulgação da EC no 20/1998,
em 16.12.1998, sendo esta a hipótese dos autos, consoante
demonstra o documento de fl. 52.
Ato contínuo, considerando as informações
supramencionadas, conclui-se que a autora efetivamente se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito (artigo 373, I, do CPC/2015), pois demonstrou de modo
inequívoco ter ingressado no serviço público até a data da EC
20/98 (24.12.1978) e, por essa razão, está abrangida pela
regra de paridade do supracitado artigo 7o da EC 41/03, que
garante aos aposentados e pensionistas a extensão de
quaisquer benefícios ou vantagens concedidos em caráter geral
aos servidores em atividade.
Em consequência, a vantagem monetária que não
3 Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público
até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
(...)
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base
neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que
tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
16
for “acidental” ou propter laborem, porque inere um reajustamento remuneratório, mas estiver apartada do
vencimento (no singular), deve integrar a substância deste e,
por decorrência lógica do quando exposto até aqui, ser
estendida àqueles inativos, que, se ainda em atividade,
fizessem jus ao acréscimo patrimonial.
Este é o escólio do Catedrático Professor de
Direito Constitucional, JOSÉ AFONSO DA SILVA:
É
garantia
constitucional
dos
aposentados
a
revisão de seus proventos, na mesma proporção e na
mesma data, sempre que se modificar a remuneração
(ou subsídio) dos servidores em atividade, sempre
estendidos aos inativos e pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos
aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do
cargo, ou função em que se deu a aposentadoria ou
serviu de referência para a concessão da pensão,
na forma da lei (art. 40, § 8o, EC 20/98). O
dispositivo
corta
o
vezo
maroto
de
rever
vencimentos de servidores na atividade por meio de
alteração (transformação ou reclassificação) de
sua escala de referências numéricas, elevando-se,
de tal sorte que a melhoria não fosse extensiva
aos inativos. Essas alterações agora beneficiam
igualmente os aposentados e pensionistas. (Curso
de Direito Constitucional Positivo, p. 673/674,
16a ed., 2007, Malheiros Editores).
Mesmo por isso, conforme orientação da Egrégia
11a Câmara, mostra-se prudente e indispensável, em cada
julgamento, “(...) verificar se e quais singulares verbas
remuneratórias, a despeito de sua designação (gratificações,
adicionais etc.), devem considerar-se reajustes do vencimento.”
(Apelação Cível no 994.09.233868-5, Rel. Des. Ricardo Dip, j.
01.02.2010,).
Na hipótese em exame, conforme o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
17
expresso na petição inicial (fls. 01/30), deve ser analisada
a seguinte verba: gratificação de Horas de Trabalho Coletivo
HTC.
O fundamento legal para o adicional por Hora
de Trabalho Coletivo (HTC) está previsto na Lei Municipal
4.488, de 13 de dezembro de 1993, nos artigos 3o, inciso II,
e 5o, § 1o:
Art. 3o - A jornada semanal de trabalho do pessoal
docente é constituída de:
I se parcial: horas-aula e horas-atividade
(HA);
II Se integral: horas-aula, horas-atividade e
horas de trabalho coletivo.
(...)
Art. 5o - (...)
§ 1o - O professor incluído em jornada
integral de trabalho docente e o professor de
sala de leitura receberão um adicional de 20%
(vinte por cento) sobre o seu padrão de
vencimentos, enquanto permanecer na referida
jornada não incidindo percentual sobre a
carga suplementar.
Ao que se vê, trata-se de vantagem que não
trouxe qualquer critério objetivo a permitir especificidade,
pois é paga a todos os servidores indistintamente, assumindo,
portanto, caráter geral. Assim, basta que o professor atue em
tempo integral para fazer jus ao recebimento da vantagem,
isto porque referida verba não se possui natureza de
gratificação de serviço ou pessoal, sem caráter de retribuição por trabalho determinado ou realizado em
condições especiais.
Ademais,
cumpre
ressaltar
que
a
Lei
Complementar n. 454/2011, que revogou em parte a Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
18
4.488/1993, nada alterou acerca da natureza genérica do
adicional HTC.
A propósito, confira-se o teor da Súmula 31
deste E. Tribunal de Justiça:
Súmula 31: As gratificações de caráter genérico,
tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos
vencimentos, provento e pensões.
Logo,
a
sentença
atacada
é
irreparável,
porquanto de rigor o percebimento do HTC pelos inativos,
observada, a prescrição quinquenal à propositura da ação.
Confira-se a respeito os precedentes desta
Colenda Corte Estadual de Justiça:
Apelação Cível - Servidora pública municipal
aposentada - Horas de trabalho coletivo HTC -
Vantagem que deve ser incluída nos proventos da
Autora - Benefício de caráter geral, que integra a
remuneração - Incidência sobre as demais vantagens
do
cargo,
integrantes
dos
proventos
-
Admissibilidade. Atualização do débito na forma do
art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 com a redação da Lei
no 11.960/09, a partir de 29.06.2009, tendo em
vista a pendência de apreciação do incidente de
Repercussão Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao
RE
no
870947).
Recurso
oficial
parcialmente
provido e não provido o recurso da Prefeitura
(Apelação no 1028475-76.2014.8.26.0577, Rel. Des.
MARREY UINT, j. em 04.04.2017);
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. Horas de
Trabalho Coletivo - HTC. Pretensão destinada ao
recálculo
de
aposentadoria
para
inclusão
da
vantagem em questão com os respectivos reflexos.
Sentença de procedência. Manutenção. Lei Municipal
no 4.488/93, instituidora da gratificação, que a
concede, indistintamente, à todos os professores
que cumprem a jornada integral de trabalho, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
19
impor
qualquer
condição
especial
para
sua
percepção. Benefício de caráter geral que deve
integrar a remuneração dos inativos. Precedentes.
REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
ACOLHIDO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
PROVIDO
(Apelação/Reexame
Necessário no 1013131-84.2016.8.26.0577, Re. Des.
JARBAS GOMES, j. em 21.03.2017);
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL APOSENTADA. SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. Horas
de trabalho coletivo HTC. Vantagem que deve ser
incluída nos proventos da autora. Benefício de
caráter
geral,
que
integra
a
remuneração.
Incidência sobre as demais vantagens do cargo,
integrantes
dos
proventos.
Admissibilidade.
Improcedência da reconvenção. Vantagem de caráter
alimentar recebida de boa-fé não é restituível.
Honorários advocatícios. Modificação. Arbitramento
de honorários recursais, consoante art. 85, §11,
do NCPC. Recurso de apelação parcialmente provido
(Apelação no 1006377-29.2016.8.26.0577, Rel. Des.
MARCELO SEMER, j. em 20.20.2017);
APELAÇÃO. Servidora pública do Município de São
José dos Campos inativa. Pretensão ao recebimento
integral da gratificação denominada HTC Hora de
Trabalho Coletivo. Viabilidade. 1. Servidora que
da passagem para a inativação deixou de receber
integralmente referida verba. Lei Municipal no
4.488/93 que instituiu referida verba e não
estabeleceu critérios específicos à sua concessão.
Gratificação de caráter geral. Vantagem que deve
incidir sobre todas as verbas, excluídas as de
caráter eventual. 2. Lei local n.o 454/2011, que
revogou, em parte, a Lei Municipal n.o 4.488/1993
nada mudou sobre o caráter genérico de tal
gratificação. 3. Sentença de procedência do pedido
mantida. Negado provimento ao recurso voluntário
(Apelação no 1020819-34.2015.8.26.0577, Relator
Des. OSWALDO LUIZ PALU, j. em 19.12.2016);
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA. São José dos
Campos. Pretensão ao recebimento da gratificação
de HORAS DE TRABALHO COLETIVO HTC. Cabimento.
Inteligência do artigo 5o, § 1o, da Lei Municipal
no 4.488/93. Vantagem de caráter geral concedida
de forma indistinta. Precedentes. Ação principal
julgada procedente e improcedente a reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
20
Sentença mantida. Recursos não providos (Apelação/Reexame Necessário no
1015465-28.2015.8.26.0577, Relator Des. LEME DE
CAMPOS, j. em 15.12.2016);
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
APOSENTADA
PREVIDENCIÁRIO LEI MUNICIPAL No 4.488/93 Pretensão
ao recebimento do adicional HTC (Horas de Trabalho
Coletivo) Admissibilidade - Conquanto se trate de
vantagem de caráter geral e paga indistintamente,
deve ser estendida aos servidores inativos -
Precedente
desta
Corte
Improcedência
da
reconvenção
-
Vantagem
de
caráter
alimentar
recebida de boa-fé não é restituível - Procedência
mantida, com a exclusão da aplicação da Lei no
11.960/09 - Incidência dos juros moratórios sobre
o valor devido, com percentual admitido pelo art.
1o-F, da Lei no 9.494/97, sem a redação dada pela
Lei no 11.960/09 Honorários advocatícios fixados
com moderação - Recurso voluntário do Instituto
réu e reexame necessário improvidos (Apelação no
1004081-68.2015.8.26.0577, Rel. Des. REBOUÇAS DE
CARVALHO, j. em 17.11.2016);
Portanto, de rigor a incorporação pela autora
da gratificação de HTC em seus proventos, cabendo ao
requerido o pagamento das respectivas parcelas vencidas a
este título.
Atente-se que sobre o quantum debeatur, a ser
apurado em ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, quais
sejam: (i) correção monetária a partir do vencimento de cada
prestação, de acordo com o INPC, e (ii) juros de mora a
partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo art.
1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009 (vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
21
C. Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no
870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em
20.09.2017).
Por fim, atente-se, com o fito de se evitar a
oposição de sucessivos aclaratórios, ser descabida a fixação
de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §11, do
CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da Lei no
12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do Excelso
Pretório.
Ante o exposto, verificada a ocorrência de
julgamento extra petita, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos
recursos, oficial e voluntário, de modo a ANULAR a r.
sentença de primeiro grau na parte em que determinou o
reflexo do adicional de Horas de Trabalho Coletivo sobre o
adicional por tempo de serviço e sexta-parte. Ato contínuo,
diante da regra do art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC/15,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para fins de reconhecer o
direito líquido e certo da impetrante à incorporação em seus
proventos do adicional de horas de trabalho coletivo (HCT),
com reflexo no 13o salário, cabendo à Municipalidade o
pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição
quinquenal à propositura da ação. Atente-se que sobre o
quantum debeatur, a ser apurado em ulterior fase de
liquidação, deverá ser aplicada a adequada forma de
incidência dos consectários legais, quais sejam: (i) correção
monetária a partir do vencimento de cada prestação, de acordo
com o INPC, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo
os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1023820-85.2019.8.26.0577 -Voto no
22
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas pelo
Tema 905 no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e pelo
E. STF no RE no 870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ
FUX, julgado em 20.09.2017). Por fim, atente-se, com o fito
de se evitar a oposição de sucessivos aclaratórios, ser
descabida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
(art. 85, §11, do CPC/2015), em razão do disposto no art. 25,
da Lei no 12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do
Excelso Pretório.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR